Tribunal: STF
Processo: Rcl 42746
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Gilson Lima de Omena, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Execuções Criminais, Corregedoria da Polícia da Comarca de Limeira/SP. 
    Alega, em síntese, que
    “[...] foi ajuizado o pedido para a progressão de regime de cumprimento de pena. Além de o requisito objetivo ter sido plenamente preenchido, também há atestado de bom comportamento carcerário. Logo, resta preenchido também o requisito subjetivo, e não há no histórico do sentenciado nenhuma falta disciplinar. 
    O Juízo reclamado, entretanto, houve por bem ignorar solenemente a determinação do Supremo Tribunal Federal, fundamentando que o exame criminológico se fazia necessário para análise do requisito subjetivo do sentenciado porque o crime imputado ao sentenciado teria sido praticado com violência e grave ameaça. 
    Como se demonstrará em seguida, tal decisão aplicou indevidamente a Súmula Vinculante nº 26 do desta Suprema Corte, o que motivou o ajuizamento da presente Reclamação. 
    No mais, a decisão afronta a própria soberania das decisões do STF. 
    […] 
    Observa-se da parte final do enunciado que o Supremo Tribunal Federal exige fundamentação para a realização do exame criminológico. Para tal fim, não basta a simples menção à gravidade do delito, pois tal fator já foi considerado pelo juízo de conhecimento ao individualizar a pena a ser cumprida. Ademais, o crime de tráfico não envolve violência à pessoa. 
    A fundamentação exigida pela Súmula Vinculante nº 26 requer a análise dados concretos na fase executiva de individualização da pena. Neste sentido são os precedentes desta Suprema Corte que levaram à edição da Súmula. 
    […] 
    Assim, não basta ao juiz da execução apontar a gravidade do delito praticado sem se atentar para as peculiaridades do caso concreto. Trata-se, aqui, de individualização da pena na fase executiva. 
    […]” (págs. 2 e 4 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] a procedência desta Reclamação, a fim de cassar a decisão impugnada, para afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime, ante a patente falta de fundamentação, e especialmente para determinar-se ao MM Juízo que cesse de, em casos futuros, descumprir enunciados vinculantes do STF. 
    […]” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    O Magistrado de Direito da 2ª Vara Criminal, Execuções Criminais, Corregedoria da Polícia da Comarca de Limeira/SP solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “A concessão de progressão de regime depende da análise de duas espécies de requisitos.
     O primeiro deles é o requisito objetivo. Na análise deste, basta a simples conferência do tempo de pena efetivamente cumprido e aplicação da fração pertinente.
     No caso em tela tal requisito encontra-se devidamente preenchido, conforme se verificam às fls. 17/18, após a manifestação do Ministério Público. 
    Ocorre que existe a necessidade de avaliação ainda, do chamado requisito subjetivo. 
    Este é analisado com base no mérito do condenado. 
    Neste sentido, o sentenciado deve demonstrar méritos a justificar a progressão (TACRIM-SP, HC 142.282, JTACRIM-SP, 85:83). 
    E, com base no disposto nos artigos 34 e 35 do Código Penal e também artigo 8º da Lei de Execuções Penais, o instrumento adequado para a correta individualização da pena é o exame criminológico, que deve ser realizado no início do cumprimento das penas e, posteriormente para fins de progressão. 
    O exame criminológico não se confunde com o exame de classificação. 
    O exame criminológico é mais restrito e analisa questões de ordens psicológicas e psiquiátricas do sentenciado visando revelar elementos como maturidade, frustrações, vínculos afetivos, grau de agressividade, periculosidade, dentre outros fatores e a partir daí, prognosticar a potencialidade de novas práticas criminosas. 
    Consigno que, para tal finalidade é insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário, subscrito pelo diretor da unidade. 
    […] 
    Por este motivo, neste caso concreto, considerando que não há nos autos elementos suficientes para que este Magistrado possa analisar o requisito subjetivo do sentenciado, indispensável a realização do exame criminológico recomendado pela Lei, para correta análise do pedido. 
    Vale lembrar que o crime foi praticado por Gilson Lima de Omena crime praticado com violência e grave ameaça (artigo 157, par. 1º, do CP e art. 157, par. 2ª, I, II do CP) que atenta contra pessoa e indica periculosidade do sentenciado.
    Oficie-se ao Centro de Detenção Provisória de Limeira, com urgência, requisitando-se a vinda do referido exame criminológico completo ou, na sua impossibilidade, avaliação psicossocial a ser realizada pela equipe volante da SAP, bem como relatório circunstanciado, subscrito pelo Diretor de Disciplina e Diretor Geral a respeito da rotina e conduta do sentenciado, e boletim informativo, atestado de comportamento carcerário, e, ainda, comprovante de endereço e proposta de emprego, no prazo de 30 dias.
    […]” (págs. 14-16 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois, ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico, o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para sua requisição, qual seja o fato de o crime ter sido cometido com violência e grave ameaça o que indica a periculosidade do reclamante. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. […] II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator